Tribunal: TJDFT
Processo: 0722687-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722687-84.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDOS: BEATRIZ PINHEIRO SALES, FÁBIO DE BARROS PINHEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. ATUALIZAÇÃO E COMPENSAÇÃO DA MORA. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA. CRITÉRIOS NÃO PREVISTOS TEXTUALMENTE NO TÍTULO EXECUTIVO, MAS RESOLVIDOS NO CURSO DO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A OBRIGAÇÃO. FIXAÇÃO. PRECLUSÃO. INDEXADOR. TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA – SELIC. MANEJO DESDE A GERMINAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. ADVENTO DA LEI No 14.905/2024 NO CURSO DO EXECUTIVO APÓS FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC À GUISA DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA (CC, ART. 406 §1o). APLICAÇÃO IMEDIATA DA INOVAÇÃO LEGAL SOMENTE APÓS A VIGÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E DO IPCA 60 (SESSENTA) DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DIPLOMA LEGAL INOVADOR. INCIDÊNCIA A PARTIR DE 01/09/2024. POSTULADOS ORIENTADORES DA SEGURANÇA JURÍDICA INERENTE AO PROCESSO JUDICIAL. SENTENÇA. INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPERIOSIDADE NA DEFLAGRAÇÃO DO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitara o excesso de execução indicado pelo executado, promovendo o acolhimento dos cálculos exibidos pelos exequentes, ao fundamento de que, a par de a discussão sobre a fórmula de atualização e compensação da mora estar sepultada pela preclusão, a contadoria apontara a conformidade dos parâmetros indicados pelos credores com os indexadores pertinentes durante todo o período compreendido pela apuração. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do agravo cingem-se à viabilidade de aplicação da taxa referencial SELIC como fórmula de atualização e incremento do valor executado desde antes do advento da Lei no 14.905/24, ou seja, desde o advento da obrigação em ponderação ao início da vigência do atual diploma codificado civilista, além de ser perquirida o desacerto, ou não, da forma de incremento de juros, perscrutando-se a ocorrência do anatocismo indicado pelo devedor. III. Razões de decidir 3. Elucidada a questão concernente aos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a obrigação exequenda anteriormente, defronte a ausência de delimitação dos acessórios no título executivo, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do agravo formulado almejando a repristinação da matéria já ultrapassada. 4. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes, obstando que o trânsito procedimental torne-se permeável a marchas e contramarchas, tanto que o próprio legislador constitucional resguarda a intangibilidade do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. 6. Indicado no provimento que desponta como título judicial exequendo o valor preciso da condenação, mas ressalvando que sobre ele deve incidir atualização monetária, aludida conformação não implica que o valor já apontado tenha sofrido os acréscimos legais decorrentes da defasagem do capital, mas tão somente que, a depender da época em que executado, e observado os lapsos prescricionais, a precisa quantia apontada no título deve ser atualizada de conformidade com as balizas legais regentes da matéria. IV. Dispositivo 7. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 406 do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando a aplicação da Taxa SELIC. Afirma ser devida a aplicação desta taxa para antes da Lei 14.905/2024, ao argumento de que as matérias de ordem pública não se sujeitam à preclusão temporal. Além disso, enfatiza que a taxa de juros jamais foi fixada nos autos anteriormente. Discorre sobre o tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida formula pedido de condenação da parte insurgente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade aos artigos 406 do Código Civil, e 927, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016